Tribunal: TJSP
Processo: 1000163-26.2018.8.26.0262
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Não verificada - Pretensão de inversão do julgamento – Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000163-26.2018.8.26.0262/50000, da Comarca de Itaberá, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ, é embargada DALILA LACERDA DE
CARVALHO FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) E RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000163-26.2018.8.26.0262/50000 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Embargos de Declaração n° 1000163-26.2018.8.26.0262/50000
Comarca:
Itaberá
Vara Única
Embargante:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ
Embargado:
DALILA LACERDA DE CARVALHO FERREIR
Voto no 23541
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão
Não
verificada - Pretensão de inversão do julgamento

Inadmissibilidade Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ contra acórdão de fls. 251/258 que
negou provimento ao recurso interposto pela ora Embargante, mantendo a
condenação do ente público ao pagamento do adicional de insalubridade.
A Embargante alega que o julgado é omisso em relação à
alegação de violação aos artigos 7o, XXIII, 39, §3o, 30, I e 37, XVI da
Constituição Federal, ressaltando que o julgado deixou de aplicar a legislação
municipal no caso concreto, sem observância à cláusula de reserva de plenário.
É o relatório.
Recebam-se os embargos, porque tempestivos, rejeitando-
os.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000163-26.2018.8.26.0262/50000 -Voto no
3
Alegando omissão do julgado, pretende a parte Embargante
a inversão do julgamento, possível somente em sede de recurso específico.
As questões suscitadas foram devidamente apreciadas e a
circunstância de o acórdão decidir contrariamente às suas pretensões não
possibilita o uso da via dos Embargos Declaratórios.
Ressalta-se, ainda, que não cabe recurso para que se
explicitem as leis, os artigos ou a jurisprudência que se aplicam ao caso, uma vez
que, com isso, não se caracteriza a omissão legal. A fundamentação da decisão,
nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, deve ser
necessária para que as partes compreendam as razões que, jurídica e
logicamente, determinaram aquela motivação e julgamento.
Nesse sentido, cite-se o seguinte julgado do C. Superior
Tribunal de Justiça:
O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões
suscitadas
pelas
partes,
quando
já
tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O
julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões
capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na
decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do
CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a
decisão
que
não
se
pronunciou
sobre
determinado
argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.
(STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Relatora Ministra DIVA
MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, Informativo
585).
Inclusive o artigo 1.025 do Código de Processo Civil prevê
expressamente que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000163-26.2018.8.26.0262/50000 -Voto no
4
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Por fim, cumpre observar que o Embargante não esclareceu
a norma municipal à qual teria sido negada a aplicação, em ofensa à cláusula de
reserva de plenário.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos opostos,
mantendo-se o julgado.
Ana Liarte
Relatora